Tribunal: TJES
Processo: 5002542-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002542-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA ANGELICA PESTANA PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
DEPENDENTE QUÍMICO
–
LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA - LIMINAR - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1. O pleito formulado pela autora, mãe do paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº10.216/2001, que admitem a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado.

2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação do paciente.

3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados.

4.
In casu
, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo
.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5002542-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
ANA ANGÉLICA PESTANA PEREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
ANA ANGÉLICA PESTANA PEREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, colimando a internação compulsória de seu filho em clínica especializada no tratamento de dependência química.

Narra a exordial que a autora, ora agravada, é mãe de B.P.S., menor púbere, de 17 (dezessete) anos, que apresenta um quadro de
“transtornos comportamentais pelo uso de álcool e de canabinoides, bem como reatitividade comportamental e compulsividade, com a perda do controle dos impulsos (CID F10/F12), apresentando condição pretérita de TDAH (CID 90) e quadro depressivo (CID 92.8)”.

Afirma que, de modo recorrente, o jovem utiliza motocicleta sem autorização, desaparece de casa por algum tempo, retorna com lesões e aproveita para furtar objetos e conseguir dinheiro.

O juízo de piso, ao receber a inicial, deferiu o pedido liminar para determinar que o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e o

MUNICÍPIO DE

GUARAPARI

procedam a imediata internação do requerido em clínica especializada em tratamento psiquiátrico e de dependência química para adolescentes, conforme decisão de Id 38637694.

Irresignado,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento (Id 7466899), sustentando, em síntese, que:

I)
não há nos autos laudo médico circunstanciado e atualizado, comprovando a necessidade da internação do paciente;

II)

o único documento médico apresentado trata-se de laudo firmado há cerca de 1 ano;

III)
há, no caso,
periculum in mora
inverso, eis que o paciente será alijado de sua liberdade sem prova da necessidade para tanto.

Pois bem. O pleito formulado pela autora, mãe do paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº10.216/2001, que admitem a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado.

Todavia, para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessário a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial.

Nesse sentido dispõe o art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006,
in verbis:

[Lei nº 10.216/2001]

Art.
6º - A
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

[11.343/2006]

Art. 23-A - O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os documentos que instruíram a inicial, somados às circunstâncias relatadas no curso do processo originário, atendem a exigência contida na Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental,
in verbis
:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Nesse sentido, destaca-se que a partir da documentação apresentada, é possível verificar a presença de laudo (Id 7466900) firmado pela médica psiquiatra Drª. Eliana P. Curvelo de Souza (CRM-ES 10179) no qual resta expressamente consignado que o menor B.P.S. é portador de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F90), outros transtornos mistos da conduta e das emoções (CID F92.8), transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID F10) e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides (CID F12).

Em razão disso, o paciente apresenta comportamento
“impulsivo e compulsivo, não aderindo à rotina da vida diária, com prejuízo no autocuidado, oferendo comportamento de risco para sua segurança e à de terceiro”.
A médica recomenda ainda a “
internação involuntária com resgate em serviço psiquiátrico com suporte multiprofissional, em caráter de urgência, a fim de oferecer ao mesmo segurança para sua integridade física, estabilidade clínica e emocional, visando sua reabilitação”.

Depreende-se, pois, que o laudo apresentado fornece informações detalhadas acerca da condição de saúde do menor e enfaticamente recomenda a sua internação.

Nesse sentido, ainda que referido laudo médico seja datado de 07/03/23, não se pode ignorar que o feito de origem foi ajuizado precisamente em 29/03/23, ou seja,
o documento médico é contemporâneo à formulação do pedido, tendo a parte autora, ora agravada, ao menos em sede de cognição superficial, se desincumbido do ônus probatório necessário ao deferimento da liminar que até então lhe competia.

Diante deste cenário, tem-se que também o
periculum in mora
inverso milita em favor do paciente e de sua família, que com poucos recursos financeiros, necessitam da medida de urgência para a proteção da saúde, da integridade e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21/07/2025 a 25/07/2025:

Acompanho o E. Relator.